Tribunal: TJMT
Processo: 0002030-80.2017.8.11.0082
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002030-80.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (APELADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MULTA AMBIENTAL – SUSCITADA A INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E INOCORRÊNCIA DE ILÍCITO AMBIENTAL – INVIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
.

1.

Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
(...)”

(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2.

Conforme estabelece a Súmula nº 467 do STJ,
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
, que, no presente caso, não se configurou.

3.

Não conseguindo afastar a presunção de veracidade do quanto firmado no Auto de Infração, deve o executado ser responsabilizado pelo dano ambiental praticado e arcar com o pagamento da multa aplicada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pelo apelado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2016/1411498 e extinguir a execução fiscal de nº 1737-47.2016.8.11.0082, condenando, ainda, o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.193,68 (um mil, cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), a título de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o ente municipal contextualiza que ajuizou execução fiscal em desfavor do apelado, visando à satisfação de crédito não tributário, referente à aplicação de multa ambiental, representado pela CDA nº 2016/1411498, no valor de R$ 11.936,80 (onze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

Salienta, contudo, que, após apresentados os embargos à execução fiscal pelo apelado, o magistrado de origem veio de forma impertinente a reconhecer a prescrição do crédito, visto que
não há que se cogitar da eventual incidência de qualquer modalidade de prescrição no ponto, relatando, ainda, que, erroneamente e em inobservância ao quanto firmado na Súmula nº 467 do STJ, o magistrado aplicou o prazo prescricional constante do Decreto nº 20.910/32 a partir da lavratura do auto de infração e não do encerramento do procedimento administrativo.

Com base nisso, narra que
“(...) por mais que: 1) a infração administrativa tenha sido lavrada em 21/08/2008 (fls. 28); 2) e a decisão administrativa tenha sido proferida em 23/05/2014; o Apelado somente foi formalmente notificado acerca do encerramento do processo administrativo, com conclusão de julgamento, na data de 02/06/2016 (fl. 50). Somente a partir daí o crédito se tornou exigível (...) Pode-se concluir que, entre a constituição definitiva do crédito (02/06/2016) e o ajuizamento da execução fiscal (23/09/2016), não decorreram mais do que os cinco anos previstos no Decreto nº 20.91032 (...)”
(
sic
).

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para que seja reformada a sentença originária por ausência de prescrição intercorrente do crédito não tributário e por violação à Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça, invertendo-se, ademais, o ônus da sucumbência. Por fim, prequestiona o art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11º, CPC). De outro turno, acaso seja provido o recurso de apelação interposto, solicita que os autos retornem à origem para julgamento do mérito dos embargos à execução.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme exposto, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pelo apelado, a fim de reconhecer a prescrição do crédito constante da CDA nº 2016/1411498 e extinguir a execução fiscal de nº 1737-47.2016.8.11.0082, condenando, ainda, o apelante ao pagamento do valor de R$ 1.193,68 (um mil, cento e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), a título de honorários advocatícios.

Em síntese, pretende o apelante a reforma da sentença de primeiro grau, consubstanciada na ausência de prescrição do crédito não tributário.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso merece provimento.

No caso em estima, extrai-se da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2016/1411498, com data de constituição definitiva em 23.05.2014, que o crédito
não-tributário
formalizado decorre de infração
ambiental
por violação ao Código Sanitário e de Posturas –
Lei Complementar Municipal 004/92 e 033/97, cujo valor é de R$ 11.936,80 (onze mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), consoante se extrai do id.
67476489 (p. 03).

No ponto, c
onforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é sabido que o prazo prescricional
trienal
–
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública
Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Assim, como no presente caso, no âmbito da Administração Pública
Municipal
, para apuração da infração ambiental,
deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art.
1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Todavia,
a Corte Superior tem entendido que o artigo 1° do Decreto n° 20.910/1932 preconiza somente sobre a prescrição quinquenal do
fundo de direito
,
não havendo previsão acerca de prescrição
intercorrente
do processo administrativo
, regulada apenas na Lei n° 9.873/1999, que, conforme já sedimentado,
inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
,

não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por
Municípios
, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PRESCRIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Anulatória, ajuizada pela parte recorrida em face do Estado do Paraná, objetivando a declaração de nulidade da multa imposta pelo PROCON/PR, aplicada em decorrência de reclamação de consumidores. A sentença julgou procedente o pedido, para declarar a inexigibilidade da multa aplicada pelo PROCON/PR, em razão da prescrição intercorrente verificada no processo administrativo. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, por diverso fundamento, em face da aplicação do prazo quinquenal da previsão sancionatória previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017;AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015).

IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da
impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Firmado o prazo incidente na hipótese (art.
1º do Decreto nº 20.910/32)
, cabe, ainda, fixar, consoante as diretrizes do STJ, que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.

IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).

V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso em tela, da análise dos elementos coligidos, notadamente da CDA e da cópia
parcial
do
Processo Administrativo nº 55436/2015
(id. 67476489, p. 03; 67476491 a 67476496; 67477009;), instaurado no âmbito da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável de Cuiabá (SMADES)
, verifica-se que o crédito exequendo foi constituído em
23.05.2014
e inscrito em dívida ativa em
23.09.2016
.

À luz das citadas ponderações e, ao contrário do quanto deliberado na origem,
não
há que se vislumbrar do transcurso do lapso temporal
quinquenal
e, por consequência, em ocorrência de
prescrição
sobre o crédito exequendo, uma vez que, seja quanto à constituição do crédito em
23.05.2014
, seja quanto à
finalização

do processo administrativo
e sua inscrição em dívida ativa em
23.09.2016
, a execução fiscal veio a ser ajuizada em
27.09.2016
, com despacho ordenador da citação da parte executada proferido em
30.09.2016
.

Assim,
à vista da inocorrência da prescrição do crédito não tributário em análise,
deve
a sentença ser desconstituída.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil, pois a causa está apta para julgamento.

Em sede meritória, o apelado, ora embargante, busca a extinção da execução fiscal originária, ao argumento de que, para além de não ter perpetrado qualquer conduta ilícita, o Auto de Infração se afigura insubsistente e desprovido de elementos probatórios plausíveis, inexistindo, com isso, os requisitos necessários para a constituição do crédito.

Assevera, no particular, que
“(...) o agente fiscalizador sequer consegue admitir a má conservação do terreno, são anexados aos autos administrativos fotos que não corroboram com as alegações, não é possível nem a identificação do terreno quando mais se estava sem manutenção ou a ocorrência de queimadas (...)”
(
sic
).

Sem razão.

A despeito dos argumentos expostos na inicial, tenho que o apelado
não trouxe aos autos documentos que pudessem desconstituir a lisura do crédito
não tributário
constituído e, ainda,
não obteve êxito de comprovar que, à época dos fatos, cumpria o seu dever constante e exitoso de manter a limpeza de seu imóvel,

ficando a sua argumentação apenas no campo das conjecturas ou meras suposições.

Realça-se, por sinal, que, ouvida em juíza, a testemunha do apelado (
Robson Vieira de Borba
) limitou-se a confirmar que o imóvel pertencia ao recorrido e que, conquanto prestasse serviço consistente na limpeza do terreno por cerca de três vezes ao ano, não presenciou a autuação pelo órgão municipal e nem visualizou a suposta queimada ocorrida no terreno.

Veja, para além do ônus da prova quanto à desconstituição do crédito ser do apelado (inteligência do art. 373, II, CPC),
os atos administrativos se encontram, a princípio, acobertados do atributo da legitimidade, bem assim que obedeceram aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – QUEIMADA EM LOTE URBANO – DANO AMBIENTAL – CULPA DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO – CONDUTA OMISSIVA DO PROPRIETÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
A ocorrência de queimada em lote urbano, por omissão do proprietário que não procedeu à sua limpeza, implica a aplicação de multa, nos termos da legislação municipal. O auto de infração, firmado por agente fiscal municipal, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao impugnante do ato o ônus da prova convincente, em sentido contrário à irregularidade apontada. Não havendo prova a ilidir a presunção da veracidade do auto de infração, decorrente da prática de queimada em lote urbano, deve-se afastar a tese de nulidade.
A reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial, implica a inversão do ônus da sucumbência. (TJ/MT - Ap 28140/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — AUTO DE INFRAÇÃO — MULTA AMBIENTAL — EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SEM A DEVIDA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO —
COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA O ATO INFRATOR — AUSÊNCIA — ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÕES DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE NÃO AFASTADAS
— NULIDADE — INADMISSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO ADMINISTRADO PREJUDICADO.

Ausente a comprovação de que não concorreu para o ato que ensejou a infração ambiental, consistente na execução de instalação e implantação de condomínio residencial sem a devida licença ambiental de instalação e operação, é inadmissível a declaração de nulidade do auto de infração, cuja cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, por possuir presunção de legitimidade e veracidade.

O provimento do recurso do Estado, com a consequente improcedência total da ação e a inversão dos ônus sucumbenciais, faz com que o recurso do administrado, na qual se discutia a distribuição dos honorários sucumbenciais, reste prejudicado.

(N.U 1001783-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)”

Dessa forma, não conseguindo o apelado a afastar a presunção de veracidade da infração descrita no Auto de id. 67476491 (pp. 02-04), deve ser responsabilizado pelo dano ambiental praticado e arcar com o pagamento da multa aplicada.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de cassar a sentença proferida em primeiro grau, a
afastar a prescrição sobre o crédito
não tributário
e julgar improcedentes os embargos à execução fiscal originários, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021